Tribunal: STF
Processo: ADI 1528
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda
 nº 7, de
31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, §
3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembléia Legislativa.
Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade.
                       Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam
 de
Diretório Regional ou Executiva Regional.
                       Firmou a jurisprudência desta Corte o
 entendimento de
que o Partido Político, para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve
estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato
impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou
Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE
MELLO, DJ 01.02.2002.
                        No caso em exame, embora não haja na petição
 inicial
nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o
Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato
outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá
ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório
Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional
(fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no
ajuizamento da presente ação.
                        Questão de ordem resolvida no sentido de não
 conhecer
a presente ação direta de inconstitucionalidade.